Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010391-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA OLIVEIRA PRATES DE CAMPOS - CPF: 055.937.461-50 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andressa Oliveira Prates de Campos contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva a ponto de justificar a revisão contratual; (
ii
) determinar se houve conduta processual que justifique a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros efetivamente contratada (1,92% ao mês e 25,60% ao ano) encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação (2,02% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

A jurisprudência do STJ, firmada no
REsp
1.061.530/RS, estabelece que a revisão de juros remuneratórios somente é admissível em casos excepcionais, mediante prova cabal de abusividade, o que não ocorreu.

A alegação de erro material na indicação da taxa de juros não se sustenta, pois os percentuais incorretos (3,01% a.m. e 36,21% a.a.) foram repetidamente afirmados na petição inicial, inclusive nos pedidos finais, caracterizando intenção deliberada de induzir o juízo a erro.

Configura-se litigância de má-fé a conduta da parte que altera intencionalmente a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo adequada a aplicação da multa fixada em sentença.

O benefício da justiça gratuita afasta a exigibilidade imediata do preparo recursal e da multa aplicada.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A taxa de juros remuneratórios só pode ser revista judicialmente quando comprovada, de forma clara, sua abusividade frente às condições de mercado e às peculiaridades do contrato.

2
.
Reiterações de informações falsas ou distorcidas na petição inicial, com intuito de induzir o juízo a erro, configuram litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.
3.
A condenação por litigância de má-fé é cabível quando evidenciada a alteração intencional da verdade dos fatos, ainda que sob alegação de erro material.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRESSA OLIVEIRA PRATES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., condenando a parte autora, ainda, por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta, em síntese,
que houve mero erro material na petição inicial quanto à indicação do percentual dos juros, sem intuito de enganar ou distorce
r os fatos de forma deliberada.

Defende, também,
que o pedido de revisão da taxa de juros é legítimo e que buscava
apenas o equilíbrio contratual.

Por fim, afirma que não agiu com má-fé, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

C
ontrarrazões

no

ID
186548588
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Andressa Oliveira Prates

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
condenando a parte autora, ainda, por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Na origem
, a autora buscou a revisão de contrato de financiamento bancário, sob a alegação de que a taxa de juros praticada seria abusiva, afirmando que o percentual aplicado seria de 3,01% ao mês e 36,21% ao ano, muito acima da média praticada pelo mercado à época da contratação.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a autora faltou com a verdade, vez que o contrato anexado aos autos demonstra que a taxa de juros efetivamente contratada foi de 1,92% ao mês e 25,60% ao ano, percentual que não caracteriza abusividade.

Em suas razões recursais, a apelante alega que houve mero erro material na petição inicial quanto à indicação do percentual dos juros, sem intuito de enganar ou distorcer os fatos de forma deliberada. Sustenta que o pedido de revisão da taxa de juros é legítimo e que buscava apenas o equilíbrio contratual. Por fim, afirma que não agiu com má-fé, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença
, alegando
que a taxa de juros contratada está dentro dos
limites praticados pelo mercado e
que as informações constantes do contrato são claras.
Afirma, ainda, que não há onerosidade excessiva e que sequer houve comprovante de preparo recursal.

Como se observa, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação revisional e a condenou por litigância de má-fé.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de preparo recursal suscitada pelo apelado em contrarrazões, verifico que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida na decisão inicial e mantida na sentença, de modo que está isenta do recolhimento, nos termos do art. 98, §1º,
VIII
, do CPC.

Feito este esclarecimento, passo ao mérito recursal.

DA REVISÃO CONTRATUAL

A apelante sustenta que houve mero erro material na indicação da taxa de juros praticada no contrato, e que não teve a intenção de induzir o juízo a erro, tratando-se de simples equívoco de digitação.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que tal alegação não merece prosperar. Isso porque a indicação do percentual de 3,01% ao mês e 36,21% ao ano foi feita reiteradamente na petição inicial, inclusive nos pedidos finais, não podendo ser considerado como mero erro material de digitação.

A própria apelante
afirma
em sua peça inicial que "
a taxa de juros cobrada pelo Requerido na cédula de
credito
contrato em anexo, totaliza 36,21% ao ano, que dividido por 12 meses chegamos a
vultuosa
e ilegal quantia de
3,01% ao mês
. Ou seja, a taxa estabelecida pela instituição financeira requerida está esta
TRÊS VEZES MAIOR
do que a taxa média de mercado praticada no período-
MÊS 07/2022, tabela anexa e abaixo transcrita, doc. 03, caracterizando a abusividade contratual devend
o ser imediatamente readequada
.
"

No entanto, conforme claramente demonstrado nos autos, o contrato juntado pela própria parte autora estabelece taxa de juros de 1,
9
2% ao mês e 2
5
,
60
% ao ano, percentual significativamente inferior ao alegado e que, como bem destacou o juízo
a quo
, não caracteriza abusividade.

Corroborando a análise realizada pelo juízo singular, a
o realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em março de 202
2
era de
2,02
%

a.m.

(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).
Isto posto
, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a
1.
9
2
% a.m.
não se revela abusiva
,
visto que sequer ultrapassa a taxa média praticada pelo mercado.

Ora, acerca

d
a possib
ilidade de revisão contratual, é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias (Súmula 297/STJ), a revisão judicial de contratos não se opera de forma automática, sendo necessária a demonstração cabal de abusividade ou desequilíbrio contratual
, o que, como visto, não ocorreu no presente caso
.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser revisada em situações
excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada, de forma clara e precisa, a abusividade perante as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido
:

“É admitida a
revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consum
idor em desvantagem exagerada (
art. 51, §1º, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (
STJ,
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

“
[...]

Embora seja possível
a
revisão contratual pelo Poder Judiciário
, é certo que
tal hipótese

depende da demonstração
, ou ao menos apontamento
pela parte requerente dos encargos/cláusulas contratuais abusivos e/ou que causem desequilíbrio na relação contratual, não sendo cabível a revi
são genérica do instrumento.
[...]

Os princípios processuais e contratuais, tais como boa-fé objetiva, preservação da empresa e função social dos contratos, devem ser interpretados de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo capazes
de, sozinhos
, justificarem a intervenção do Poder Judiciário na seara privada, modificando contrato livrement
e pactuado entre particulares.” (
TJ
MG
,
ApCiv
5001869
-
23
.
2018
.
8
.
13
.
0525,
r.

Claret
de Moraes,
j.
15/09/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL,
p.
24/09/2020)

No caso em análise, a apelante não demonstrou, em momento algum, que a taxa de juros efetivamente contratada (
1,
9
2% ao mês e 2
5
,
60
% ao ano
) seria abusiva ou destoante da média praticada pelo
mercado à época da contratação. Com efeito,
l
imit
ou
-se a
afirmar,
d
e maneira imprecisa e sem fundamentos concretos
, que a taxa
praticada
na realidade
seria de 3,01% a.m. e 36,21% a.a
., com nítida pretensão de atribuir à instituição financeira a prática de ato ilícito,
o que possibilitaria eventual
revisão contratual.

Ademais
, não trouxe
aos autos
qualquer elemento probatório capaz de comprovar que estaria sendo cobrada de forma diversa do contratado ou que a taxa pactuada seria, de alguma forma, abusiva. Conforme bem destacado na sentença, o simples exercício de comparação entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação é insuficiente para justificar a intervenção judicial no contrato.

DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Sobre a condenação por litigância de má-fé, tenho que a sentença não merece reparos. Ao alterar deliberadamente a verdade dos fatos, afirmando
reiteradamente
que a taxa de juros contratada seria de 3,01% a.m. e 36,21% a.a., quando na realidade era de
1,
9
2%
a.m

e 2
5
,
60
%
a.a
, a apelante incorreu na conduta prevista no art. 80, II, do CPC.

Abaixo, colaciono trechos da petição inicial, na qual repetidas vezes a Apelante menciona a suposta prática de juros em 3,01% a.m.:

Página 2 de 14
, ID 1
47642361
na
origem

Página
8
de 14, ID 1
47642361
na
origem

Pode-se notar, no trecho acima, que logo após citar o suposto percentual praticado ao mês, a parte apelante ainda destaca que a taxa era “
TRÊS VEZES MAIOR
” do que a taxa praticada pelo mercado no mês de julho de 2022.

Por fim, extrai-se
dos requerimentos finais
da Apelante em sua petição inicial:

Página
13
de 14, ID 1
47642361
na
origem

Portanto, é nítido que n
ão se
trata,
como quer fazer crer a apelante, de mero erro material ou equívoco de digitação, mas de tentativa deliberada de induzir o Judiciário a erro, com o intuito de obter vantagem indevida, o que justifica plenamente a condenação imposta.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado posicionamento firme no combate a esse tipo de prática:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM –
LITIGANCIA
DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

II - In
casu
não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

III
- Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do
NCPC
.

IV
- Ocorre uma proliferação imprópria de ações idênticas e sem qualquer zelo profissional.
O que se constata é que, em verdade, por muitas vezes as ações trazem fatos inverídicos, distorcidas da realidade, almejando brechas que possam acarretar condenações indevidas em danos morais. Mantém-se a condenação em litigância de má-fé.

(
TJMT
,
ApCiv
1000345-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
24/08/2022,
p.
30/08/2022)

"É válida a cobrança de débito decorrente de transferência expressamente solicitada pelo consumidor, não configurando cobrança indevida nem ensejando dano moral. A alteração da verdade dos fatos pela parte recorrente caracteriza
litigância
de
má
-
fé
,
sujeitando-a
às
penalidades do CPC/2015".

(
TJMT
,
ApCiv
1000214-49.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
r.
MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
,
j.
18/03/2025,
p.
23/03/2025)

“
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos
configura
litigância
de
má
-
fé
e
justifica a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.
”

(
TJMT
, RI 1061148-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
r.
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025)

Com essas considerações
,
tenho que
não há razões para a reforma da sentença, que analisou corretamente as questões postas em juízo e aplicou o direito de forma adequada ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025